Tribunal: STF
Processo: Rcl 19632
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-09
Data de publicação: 2017-06-09

Ementa:
EMENTA



    RECLAMAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVOS DE ATO NORMATIVO ESTADUAL QUE PREVIA A ADOÇÃO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS A SEREM TOMADAS EM RAZÃO DE ADESÃO À GREVE DE SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUANTO DECIDO NOS MANDADOS DE INJUNÇÃO 670, 708 e 712 E NA ADI 3.235/AL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. PRETENSÃO DE EXAME DA INTERPRETAÇÃO CONFERIDA AO ART. 14 DA LEI 7.783/1989. IMPOSSIBILIDADE.



    1. A jurisprudência desta Casa consolidou-se no sentido de que, sendo o cerne da decisão proferida no MI 708 a aplicação aos servidores públicos da Lei de Greve concernente ao setor privado até que o Poder Legislativo discipline o direito de greve no âmbito da Administração Pública, há afronta a esse julgado quando o ato reclamado nega o direito de greve aos servidores públicos por falta de normatização.



    2. À míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.